Tribunal: TJPA
Processo: 0820055-85.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820055-85.2022.8.14.0006

APELANTE: FLAVIO SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RETIFICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231-STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprido em regime aberto (convertida em duas penas restritivas de direito), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

2. A defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, a fim de que seja fixada aquém do patamar mínimo

legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena para patamar abaixo do mínimo legal, em contrariedade às disposições da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III-Razões de decidir

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, nº 2.052.085/TO e nº 2.057.181/SE, manteve o disposto na Súmula 213-STJ. Dessa forma, permanece o entendimento jurisprudencial que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

5. Firmou-se o entendimento que, embora o magistrado tenha maior discricionariedade na primeira e segunda fase da dosimetria da pena, ela não é ilimitada e absoluta. Dessa forma, em atenção ao princípio da reserva legal e da separação de poderes, o julgador deve respeitar os limites máximos e mínimos abstratamente definidos na lei, sendo proibido alterar os parâmetros previstos pelo legislador.

6. Admitir que, na segunda fase da dosimetria da pena, sejam estabelecidas penas fora dos patamares mínimos e máximos previstos no preceito secundário da norma penal, significaria que o Judiciário, em cada caso concreto, criaria outros limites mínimos e máximos de penas, gerando um sistema de penas indeterminadas.

7. No presente caso, a pena-base foi fixada no patamar mínimo de 02 (dois) anos. Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, o Juízo de primeiro grau a manteve inalterada, em razão da vedação da Súmula 213 do STJ. E a tornou definitiva ante a inexistência de causas modificadoras na terceira fase.

IV. Dispositivo e tese:

9. A sentença se mostra alinhada aos entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, não havendo o que ser modificado.

10. Recurso conhecido e não provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ,

AgRg no REsp n. 2.155.127/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024.

Súmula 213-STJ.

Doutrina relevante citada:

Capez, Fernando. Curso de direito penal - parte geral: arts. 1º a 120. 27. São Paulo. Ed. Saraiva, 219. E-book. p. 825.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela
Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820055-85.2022.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA D ANANINDEUA/PA

APELANTE: FLAVIO SILVA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO-SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação penal interposto por
FLAVIO SILVA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Na sentença, a pena privativa de liberdade foi convertida em 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela retificação da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fim de que a pena-base seja redimensionada para patamar aquém do mínimo legal (ID-13715767).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-18365319).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-19168090).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA-ATENUANTE DA CONFISSÃO

A defesa pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a pena fixada seja retificada. Nesse sentido, requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, objetivando que a pena-base seja fixada abaixo do patamar mínimo legal.

Nesse sentido, aduz que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja teor veda a redução da pena abaixo do mínimo em razão de incidência de circunstância atenuante, é contraria as disposições legais e constitucionais sobre individualização da pena.

Pois bem, verifica-se que a discussão se concentra em definir se a pena-base pode ser fixada aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante atinente à confissão espontânea.

Adianto que não assiste razão à defesa.

Inicialmente, necessário destacar que, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, nº 2.052.085/TO e nº 2.057.181/SE, manteve o disposto na Súmula 213-STJ. Dessa forma, permanece o entendimento jurisprudencial que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em face do entendimento consolidado na Súmula n. 231 do STJ.

III. Razões de decidir

5.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento da Súmula n. 231, que proíbe a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante, em respeito ao princípio da reserva legal
.

6. A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, devido ao seu caráter vinculante.

7. A discricionariedade do magistrado na dosimetria da pena deve respeitar os limites legais, evitando a violação ao princípio da legalidade e a usurpação da competência legislativa.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

[...]

(AgRg no REsp n. 2.155.127/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

Além disso, conforme o excerto acima, firmou-se o entendimento que, embora o magistrado tenha maior discricionariedade na primeira e segunda fase da dosimetria da pena, ela não é ilimitada e absoluta. Dessa forma, em atenção ao princípio da reserva legal e da separação de poderes, o julgador deve respeitar os limites máximos e mínimos abstratamente definidos na lei, sendo proibido alterar os parâmetros previstos pelo legislador.

Nesse contexto, admitir que, na segunda fase da dosimetria da pena, sejam estabelecidas penas fora dos patamares mínimos e máximos previstos no preceito secundário da norma penal, significaria que o Judiciário, em cada caso concreto, criaria outros limites mínimos e máximos de penas, gerando um sistema de penas indeterminadas
[1]
.

Desta feita, em que pese a norma do art. 65 do Código Penal dispor que “são circunstâncias que sempre
atenuam a pena
”, ao adotar-se interpretação sistêmica e teleológica do sistema trifásico de aplicação da pena, constata-se que o legislador penal não teve a intenção de permitir que atenuantes e agravantes produzissem penas inferiores ou superiores aos limites estabelecidos abstratamente para cada delito.

No presente caso, a pena-base foi fixada no patamar mínimo de 02 (dois) anos. Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, o Juízo de primeiro grau a manteve inalterada, em razão da vedação da Súmula 213 do STJ. E a tornou definitiva ante a inexistência de causas modificadoras na terceira fase.

Dessa forma, a sentença se mostra alinhada aos entendimentos jurisprudenciais expostos, não havendo o que ser modificado.

Portanto, deixo de acolher o pleito defensivo e mantenho inalterada a sentença combatida.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal - parte geral: arts. 1º a 120. 27. São Paulo. Ed. Saraiva, 219. E-book. p. 825).

Belém, 17/02/2025